Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-06.2023.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000283-06.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 932.062.831-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA GONCALVES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 031.449.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY SILVA DE SOUZA - CPF: 802.066.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON CUNHA RAMOS - CPF: 998.570.651-04 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTANÊA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO

–
AMOLDA-SE O SEMIABERTO

–
SUBSTI
T
UIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – REJEIÇÃO –
SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL
–
RECURSO

DESPROVIDO
.

A mera alegação da condição de usuário, desprovida de qualquer laudo ou documentação médica que ateste que o réu era incapaz de discernir seus atos por conta de sua dependência química, não é suficiente para o reconhecimento da causa de isenção da pena.

O pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, carece de interesse recursal, tendo em vista que já reconhecida em sentença.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o condenado ostenta várias condenações, de modo que tal benefício não seria socialmente recomendável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Marcos Aparecido Dos Santos
como

incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa arguiu a preliminar de atipicidade da conduta sob argumento de que o acusado é usuário de drogas, e no momento dos fatos estava sob o uso de entorpecentes, aliado ao uso de medicamentos para o coração.

No mérito, requer que a pena base seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, estabelecendo o regime aberto ou semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta (art. 33, do CP) e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim a concessão da justiça gratuita, para isenção de eventual condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. (Id. 222588250)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 224260196)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de março de 2023, por volta das 07h20min, no Posto de Saúde Central, localizado na Rua Artur Francisco Xavier, n° 652, bairro Centro, em Araputanga/MT,
MARCOS APARECIDO DOS SANTOS
ingressou nas dependências do Posto de Saúde, e de lá,
subtraiu, para si, com ânimo de assenhoramento, coisa alheia móvel,
consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A01, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme auto de avaliação de fls. ID. 111532533, de propriedade do Posto de Saúde municipal.

Extrai-se do caderno persecutório, que na data supracitada, a Polícia Militar receber uma ligação via 190 pelo senhor HUDSON CUNHA RAMOS, Secretario de Saúde, informando que um indivíduo teria furtado 01 (um) celular do Posto de Saúde, e que o cidadão estava de camiseta branca e calça jeans.

Ao se deslocarem até o local dos fatos, os militares constataram que a pessoa que havia furtado tinha passado por uma consulta e encaminhado ao posto de saúde do bairro São Sebastião, sendo rapidamente identificado, e de imediato a guarnição deslocou até o local, onde localizaram o suspeito, que ao ser abordado afirmou que o celular estava em sua residência, dentro de seu quarto.

De posse de tais informações, rumaram os agentes da lei, até a moradia de
MARCOS APARECIDO DOS SANTOS
, onde foram recebidos por sua genitora MARIA OSMANI DOS SANTOS, que autorizou a equipe da polícia adentrar sua residência, momento em que localizaram o aparelho celular.”

De início, a defesa arguiu a preliminar de
atipicidade da conduta
sob argumento de que o acusado é usuário de drogas, e no momento dos fatos estava sob o uso de entorpecentes, aliado ao uso de medicamentos para o coração.

Contudo, sem razão.

Isso porque,
o uso voluntário de drogas não exclui a imputabilidade penal, salvo quando evidenciado que o consumo decorreu de caso fortuito ou força maior.

O art.

45

da Lei n.

11.343
/06 assim dispõe:

“Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.”

Além disso, tem-se o Art. 26 do CP –
“É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Nesse contexto, a mera alegação da condição de usuário, desprovida de qualquer laudo ou documentação médica que ateste que o réu era incapaz de discernir seus atos por conta de sua dependência química, não é suficiente para o reconhecimento da causa de isenção da pena.

Aliás, não há nos autos nenhum indício da incapacidade mental do acusado e, conforme determina o art. 28 do CP, o uso de substância de efeitos análogos, de forma voluntária, não exclui a imputabilidade penal.

Portanto, inviável o reconhecimento da inimputabilidade do agente, quando ausentes provas concretas de que ele era, ao tempo da infração, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do ato praticado.

A propósito, neste sentido, veja:

“[...]. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito” (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, “CAPUT”, (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRETEXTO INIDÔNEO – PROVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE IMPUTABILIDADE DIMINUÍDA OU DE INIMPUTABILIDADE PENAL EM FACE DA LEI FUNDAMENTAL PENAL E LEI DE DROGAS – ART. 28 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 1) ABSOLVIÇÃO – AFASTAR O DOLO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – 2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA O ARTIGO 61, II, ‘F’ DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – 3) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condição de usuário de droga não conduz, de forma automática, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n.º 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

É perfeitamente cabível a compensação entre a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), porquanto igualmente preponderantes.

(N.U 1005935-08.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACUSADO ALEGADAMENTE DEPENDENTE QUÍMICO. INACOLHIMENTO. CONSUMO VOLUNTÁRIO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO QUE CONFIRME O VÍCIO OU QUE DETERMINE QUE NÃO TINHA A CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SEU ATO.
SENTENÇA MANTIDA. INVOCADO ARREPENDIMENTO EFICAZ E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ARTIGO 15 DO CÓDIGO PENAL). INAPLICABILIDADE. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APR: 00018391820168240079 Videira 0001839-18.2016.8.24.0079, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 12/09/2019, Quarta Câmara Criminal)

Destaca-se que a comprovação da referida excludente, conforme dispõe o art.
156
,
caput
, do
CPP
, incumbe à defesa e, compulsando os autos, pode-se constatar que o apelante não logrou êxito em comprovar essa situação.

Ademais, como bem explanado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis:

“[...]Nada obstante, conforme se extrai dos autos, não ha comprovação da inimputabilidade do agente, tao pouco requisição, em momento oportuno, por parte da defesa, quanto a realização de laudo toxicológico pericial, de modo que pudesse se comprar a impossibilidade de imputabilidade penal no momento de sua conduta, a luz do requisito biopsicológico.[...]”

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa
requer que a pena base seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, estabelecendo o regime aberto ou semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta (art. 33, do CP) e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Todavia, sem razão.

A fim de melhor elucidar a questão, trago a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
na sentença,
verbis:

“
Com fundamento no princípio da individualização das penas e no artigo 59 do Código Penal, passa-se a
DOSIMETRIA DA PENA.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o delito do art. 155, caput, do Código Penal, é de
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade
do condenado, A culpabilidade foi anormal a espécie, pois, como o próprio Parquet salientou, o réu procedeu à conduta criminosa contra um bem público, e, sabe-se que para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, devendo ser valorada negativamente (STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021).. Em razão disso, deve-se valorar essa circunstância.

Sobre
os antecedentes,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência e, considerando que o réu possui condenações anteriores, em consulta ao sistema processual SEEU, consoante ao executivo de pena n° 0001348-34.2015.8.11.0038, verifica-se que o acusado ostenta diversas condenações criminais, razão pela qual, usarei a condenação descrita nos feitos n° 0000760-97.2010.8.11.0039, 0001594-69.2011.8.11.0038, 0000804-85.2011.8.11.0038 a fim de valorar de forma negativa nesta fase, aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

Em análise a
conduta social
não houve provas que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

Considerando que não houve provas que revelassem aspectos da
personalidade do réu,
deixo de valorá-la.

Os
motivos do crime e circunstâncias do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Quanto às
consequências do crime
não há registro de maiores danos e por isso, nada para ser valorado.

Por fim, o
comportamento da vítima
foi normal ao caso aqui apreciado, não merecendo qualquer valoração.

Dessa maneira, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base, para o crime de furto simples, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 dias, e 12 dias-multa de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal, é aplicável ao réu a agravante da reincidência. Ademais, é aplicável a atenuante da confissão espontânea.

Assim, insta salientar que o artigo 67 do Código Penal dispõe acerca do concurso de agravantes e atenuantes, aduzindo que a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.

Destarte, verifico que o réu é reincidente, em consulta ao sistema processual SEEU, consoante os autos 0001348-34.2015.8.11.0038,

verifica-se que o acusado ostenta diversas condenações criminais, razão pela qual, usarei a condenação descrita nos feitos n° 0002024-21.2011.8.11.0038 para incidência na agravante descrita no art. 61, inciso I, do CP. Do mesmo modo, existe a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, 'd', do CP. Sendo assim, comparando a agravante e a atenuante existentes, se nenhuma delas for preponderante em relação à outra, é possível dizer que são equivalentes.

Nesse contexto, entende-se que a atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência compensam. Isso porque, a confissão, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando houver concurso de agravantes e atenuantes.

Diante disso, havendo equivalência das circunstâncias,
COMPENSA-SE
a agravante com a atenuante mencionada, por isso, deixo de valorar nesse quesito.

Por fim, a pena intermediária fica mantida em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 dias, e 12 dias-multa de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Nos autos em exame, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual se torna
DEFINITIVA a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 dias, e 12 dias-multa de reclusão.”

Na hipótese, observa-se que o apelante possui duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a da culpabilidade e dos antecedentes e, o julgador indicou elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais
circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP, não havendo qualquer insurgência quanto a isso.

Sendo assim, nota-se que o apelante pugna o reconhecimento da sua confissão espontânea, entretanto, nota-se que a alegada atenuante já foi reconhecida, inclusive sendo compensada com a agravante da reincidência.

Sobre o tema, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão, desde que o agente não seja multirreincidente.

Desta forma, o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, carece de interesse recursal, tendo em vista que já reconhecida em sentença.

A corroborar tal entendimento, veja-se:

“APELAÇÃO CRIME. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1)
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA
. 2) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA DO ACUSADO QUE SE ADEQUA À PREVISÃO DO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0007755-66.2011.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 26.09.2022) (TJ-PR - APL: 00077556620118160035 São José dos Pinhais 0007755-66.2011.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

No
que tange a fixação do regime aberto, o que descabe cogitar no caso, visto que o réu é reincidente.

F
az-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, em razão das circunstâncias do caso, e em virtude da reincidência do apelante, amolda-se o regime semiaberto, conforme dispõe a súmula 269 do STJ,
sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ademais, importante esclarecer, que a reincidência justifica a imposição do regime intermediário.

Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial semiaberto são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

Ainda, no que tange ao pedido de substituição da pena por restritiva de direito, razão não assiste a defesa, pois conforme pontuado pelo magistrado, o réu ostenta várias condenações, de modo que a substituição não é socialmente recomendável.

Veja o respectivo dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 44 – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II
–
o réu não for reincidente em crime doloso
;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§3º
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.” (destaquei)

Desse modo, a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada à espécie, mormente porque não preenchidos os requisitos do art. 44, inciso II e III, e §3º, do CP.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, observa-se que se quer houve condenação do apelante ao pagamento de custas ou despesas processuais. O que se extrai, é que o magistrado deferiu a justiça gratuita pretendida pela defesa em sentença, e por isso deixou de condená-lo, vejamos:

“[...]CONCEDO
os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais, eis que defendido pela Defensoria Pública. [...]”

Desta forma, não há que se falar em pagamento das custas, ou quiçá despesas processuais, carecendo também de interesse recursal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024